Tribunal: STM
Processo: 7000422-28.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART 290 DO CPM. REVISTA DE ROTINA NO CORPO DA GUARDA. POSSE DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO A QUO. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. EX-MILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA A MATERIALIDADE. FALHA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DA DROGA ENCONTRADA. CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. FALTA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 E DA LEI Nº 9.099/95. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. ESTE TRIBUNAL JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O MILITAR LICENCIADO NO DECORRER DO PROCESSO A QUE RESPONDE PERANTE ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA DEVE CONTINUAR SENDO PROCESSADO E JULGADO PELO CONSELHO DE JUSTIÇA E NÃO PELO JUIZ SINGULAR, COM BASE NA TEORIA DA ATIVIDADE, DEVENDO-SE, NESSE CASO, INCIDIR SOBRE SUA CONDUTA A LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. NO MÉRITO, EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS NA FASE ADMINISTRATIVA, COMO A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO, CONFIGURAM MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO TORNA A CADEIA DE CUSTÓDIA INVÁLIDA, SOBRETUDO, QUANDO AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS CERTIFICAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA FOI A MESMA POSTERIORMENTE PERICIADA. A SIMPLES POSSE OU GUARDA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE OU NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL PELO MILITAR JÁ É CONDIÇÃO NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, O QUE TORNA A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA IRRELEVANTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. DA MESMA FORMA, NÃO É O CASO DE APLICAÇÃO DE PENAS MAIS BRANDAS, JÁ QUE A CONDUTA DO RÉU SE CARACTERIZA POR SER BASTANTE GRAVE, OFENSIVA, LESIVA E REPROVÁVEL, RAZÃO PELA QUAL TAMBÉM NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA BAGATELA NESSES CASOS, ALÉM DE NÃO SER O CASO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DOLO. RESSALTE-SE QUE, ALÉM DA SAÚDE PÚBLICA, EXISTEM VÁRIOS OUTROS PRINCÍPIOS, BENS E VALORES JURIDICAMENTE TUTELADOS, QUE NÃO FORAM OBSERVADOS PELO ACUSADO AO TRAZER DROGAS PARA DENTRO DA OM EM QUE SERVIA, AFRONTANDO, DESSE MODO, TODOS OS REGULAMENTOS E NORMAS PERTINENTES AO CASO, VISTO QUE ARRANHA A IMAGEM DA CORPORAÇÃO PERANTE A SOCIEDADE, DÁ MAU EXEMPLO PARA A TROPA E PÕE EM RISCO A SEGURANÇA DOS DEMAIS MILITARES DA UNIDADE. A JURISPRUDÊNCIA PACIFICOU A NÃO APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 AOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, MESMO COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.491/17, DEVIDO À ESPECIALIDADE DA NORMA PENAL CASTRENSE, BEM COMO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 290 DO CPM QUE FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTÁ EM PLENA VIGÊNCIA E VEM SENDO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IGUALMENTE, NÃO ENCONTRA RESPALDO NESSA JUSTIÇA CASTRENSE A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, PREVISTAS NO ART. 44 DO CP COMUM, DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE SE MESCLAR O REGIME PENAL COMUM E O CASTRENSE, MEDIANTE A SELEÇÃO DAS PARTES MAIS BENÉFICAS DE CADA UM DELES, DE MANEIRA QUE A SENTENÇA A QUO SE MOSTRA JUSTA, ACERTADA, RAZOÁVEL, PROPORCIONAL, NECESSÁRIA E IRREPARÁVEL, NO QUE DEVE SER PRESERVADA EM SUA TOTALIDADE. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000422-28.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOÃO VICTOR PIRES BRANCO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen ExLUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de incompetência do Conselho de Justiça para o
processamento e julgamento de Réus civis, por falta de amparo legal. No mérito,
por unanimidade, conheceu e negou provimento ao presente recurso, para
manter inalterada o Decreto condenatório, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000422-28.2021.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000107-23.2020.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JOÃO VICTOR PIRES BRANCO
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART 290 DO CPM.
REVISTA DE ROTINA NO CORPO DA GUARDA. POSSE DE
ENTORPECENTE.

PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
CONDENAÇÃO
A
QUO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. EX-
MILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERIGO DE
LESÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
PARA
A
MATERIALIDADE. FALHA NA CADEIA DE CUSTÓDIA.
ÍNFIMA
QUANTIDADE
DA
DROGA
ENCONTRADA.
CONFIGURAÇÃO
DE
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO.
FALTA
DE
DOLO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PREVISTA NO ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 E DA LEI Nº 9.099/95.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA
RESTRITIVA
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
ESTE TRIBUNAL JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO
DE QUE O MILITAR LICENCIADO NO DECORRER DO
PROCESSO A QUE RESPONDE PERANTE ESTA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA DEVE CONTINUAR SENDO PROCESSADO
E JULGADO PELO CONSELHO DE JUSTIÇA E NÃO PELO
JUIZ SINGULAR, COM BASE NA TEORIA DA ATIVIDADE,
DEVENDO-SE,
NESSE
CASO,
INCIDIR
SOBRE
SUA
CONDUTA A LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINAR
REJEITADA POR UNANIMIDADE.
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
2/14
NO MÉRITO, EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS NA FASE
ADMINISTRATIVA, COMO A AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO, CONFIGURAM MERA IRREGULARIDADE
QUE NÃO TORNA A CADEIA DE CUSTÓDIA INVÁLIDA,
SOBRETUDO, QUANDO AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES
DOS
AUTOS
CERTIFICAM
QUE
A
SUBSTÂNCIA
APREENDIDA
FOI
A
MESMA
POSTERIORMENTE
PERICIADA.
A SIMPLES POSSE OU GUARDA DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
NO
ÂMBITO
DA
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE OU NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL PELO
MILITAR JÁ É CONDIÇÃO NECESSÁRIA E SUFICIENTE
PARA A TIPIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 290
DO CPM, O QUE TORNA A QUANTIDADE DE DROGAS
APREENDIDA IRRELEVANTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO
CRIME.
DA MESMA FORMA, NÃO É O CASO DE APLICAÇÃO DE
PENAS MAIS BRANDAS, JÁ QUE A CONDUTA DO RÉU SE
CARACTERIZA POR SER BASTANTE GRAVE, OFENSIVA,
LESIVA E REPROVÁVEL, RAZÃO PELA QUAL TAMBÉM
NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA BAGATELA NESSES
CASOS, ALÉM DE NÃO SER O CASO DE ABSOLVIÇÃO PELA
AUSÊNCIA DE DOLO.
RESSALTE-SE QUE, ALÉM DA SAÚDE PÚBLICA, EXISTEM
VÁRIOS
OUTROS
PRINCÍPIOS,
BENS
E
VALORES
JURIDICAMENTE
TUTELADOS,
QUE
NÃO
FORAM
OBSERVADOS PELO ACUSADO AO TRAZER DROGAS PARA
DENTRO DA OM EM QUE SERVIA, AFRONTANDO, DESSE
MODO,
TODOS
OS
REGULAMENTOS
E
NORMAS
PERTINENTES AO CASO, VISTO QUE ARRANHA A IMAGEM
DA CORPORAÇÃO PERANTE A SOCIEDADE, DÁ MAU
EXEMPLO PARA A TROPA E PÕE EM RISCO A SEGURANÇA
DOS DEMAIS MILITARES DA UNIDADE.
A JURISPRUDÊNCIA PACIFICOU A NÃO APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 AOS CRIMES DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, MESMO COM O
ADVENTO DA LEI Nº 13.491/17, DEVIDO À ESPECIALIDADE
DA
NORMA
PENAL
CASTRENSE,
BEM
COMO
EM
OBSERVÂNCIA
AO
ART.
290
DO
CPM
QUE
FOI
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
3/14
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTÁ
EM PLENA VIGÊNCIA E VEM SENDO CONFIRMADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IGUALMENTE,
NÃO
ENCONTRA
RESPALDO
NESSA
JUSTIÇA
CASTRENSE
A
APLICAÇÃO
DE
PENAS
ALTERNATIVAS, PREVISTAS NO ART. 44 DO CP COMUM,
DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE SE MESCLAR O REGIME
PENAL COMUM E O CASTRENSE, MEDIANTE A SELEÇÃO
DAS PARTES MAIS BENÉFICAS DE CADA UM DELES, DE
MANEIRA QUE A SENTENÇA “A QUO” SE MOSTRA JUSTA,
ACERTADA, RAZOÁVEL, PROPORCIONAL, NECESSÁRIA E
IRREPARÁVEL, NO QUE DEVE SER PRESERVADA EM SUA
TOTALIDADE.
APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de
incompetência do Conselho de Justiça para o processamento e julgamento de réus
civis. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
presente recurso, para manter inalterado o Decreto Condenatório a quo por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de junho de 2022.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida
pelo Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd JOÃO VICTOR PIRES BRANCO
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, “caput”, do CPM, com
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
4/14
o benefício do “sursis”, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Peça Inicial o seguinte fato delituoso, in verbis:
"Consta do incluso Auto Prisão em Flagrante que, no dia 2 de julho de 2020, por
volta das 23h45min, no corpo da guarda do 6º Regimento de Cavalaria Blindado,
organização militar sediada em Alegrete/RS, o Soldado EV JOÃO VICTOR PIRES
BRANCO foi flagrado trazendo consigo 0,38g (trinta e oito centigramas) de
substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Exsurge dos autos que, na data dos fatos, o Soldado EV JOÃO VICTOR PIRES
BRANCO, por volta das 22h40min, encontrou-se por acaso com Soldado EV Julio
Cesar Oliveira Junior e com Soldado EV Lucas Carvalho Telles, em um bar
denominado “GuitasBar”, onde permaneceram por alguns minutos e combinaram
de dividir o valor do transporte para deslocarem-se até o 6º RCB, onde o
denunciado iria pernoitar, pois deveria estar pronto às 6h da manhã do dia 3 de
julho de 2020, para ajudar na confecção do café da manhã, uma vez que estava
escalado para o serviço no rancho do 6° RCB.
Ao chegarem ao corpo da guarda do 6º RCB, por ocasião da entrada no
aquartelamento, o 1° Sgt Fábio Mumbach realizou uma revista na mochila do
Soldado EV JOÃO VICTOR PIRES BRANCO e encontrou um recipiente contendo
um prensado de ervas de cor esverdeada, similar à “maconha”, tendo o denunciado
confessado que se tratava de substância entorpecente. Testemunharam os fatos os
Soldados Oliveira e Carvalho.
O material foi apreendido (auto de apreensão de substância de Evento 1, Doc. 1, fl.
6; cadeia de custódia de Evento 1, Doc. 1, fl. 8) e encaminhado à Delegacia de
Polícia Civil de Alegrete/RS (Evento 1, Doc. 1, fl. 9-12). Submetida à Exame
Toxicológico Preliminar, constou-se que a substância apreendida trata-se
“entorpecente conhecido por maconha” (Evento 18).
Em suas declarações prestadas no auto de prisão em flagrante, o denunciado
confessou que a substância apreendida em sua posse tratava-se de maconha,
afirmando que a trouxe por engano, pois esqueceu na mochila.
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 290,
caput (trazer consigo, ainda que para uso próprio), da Lei Penal Castrense.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado o Sd EV JOÃO VICTOR PIRES
BRANCO, a norma sediada no art. 290, caput (trazer consigo) do Código Penal
Militar, motivo pelo qual requer a instauração da competente ação penal, citando-o
para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento (...).”.
Acompanham a Peça Vestibular, entre outros, os seguintes
documentos:
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
5/14
Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF);
Alvará de Soltura em 4/7/2020;
Laudo preliminar que constatou a substância proscrita; e
Laudo Definitivo constatou se tratar de maconha, com THC.
A Denúncia foi recebida em 4 de agosto de 2020 e o acusado
devidamente citado.
Também consta que o réu foi licenciado das fileiras do Exército em
13/01/2021 (evento 62, Proc. Orig.).
A defesa não arrolou testemunhas.
Foram arroladas como testemunhas do MPM:
- ex-Sd JULIO CESAR OLIVEIRA, o qual declarou que a revista feita
na mochila do réu ocorreu no Corpo da Guarda, quando chegavam à OM. Ressalta
que o acusado disse ter esquecido a substância ilícita na sua mochila. Informou que
o sargento abriu a mochila e encontrou o material de uso proscrito lá dentro.
Mencionou que o acusado entraria de serviço e que não tinha conhecimento dele ser
usuário de droga. Afirmou que tudo ocorreu quando estavam entrando no quartel.
- 1º Sgt FÁBIO MUMBACH, que afirmou ter sido o responsável pela
revista no acusado. Disse que ao fazer a revista na mochila do réu encontrou a
substância dentro de um recipiente transparente. Ressaltou ter percebido, de
imediato, que se tratava de substância entorpecente e, ao questionar o sodado, este
não só afirmou que era maconha, como também disse ter ciência de que portar
drogas em área militar era proibido. Mencionou que o réu disse ter colocado a
droga na mochila por engano, pois não tinha intenção de levá-la para dentro do
quartel. Lembrou que foram feitos os procedimentos de praxe como dar voz de
prisão ao soldado, lavrar o auto de prisão em flagrante e conduzir o militar ao
hospital militar para realização do exame de corpo de delito. Com relação aos
outros dois soldados que acompanhavam o réu, o depoente informou que ambos não
tinham ligação com esse crime; que inclusive os interpelou se tinham algo a ver com
o ocorrido na ocasião, no que foi negado por ambos os militares.
- Sd LUCAS CARVALHO TELES. Disse que estava com o Sd
OLIVEIRA em um bar bebendo cerveja até dar a hora de se deslocarem ao quartel,
pois eram laranjeiras. Afirmou que na ocasião encontrou o acusado, o qual lhe
perguntou o que eles estavam fazendo por ali. O depoente respondeu que estavam
esperando o Uber, ocasião em que o réu perguntou se poderia dividir o valor da
corrida com eles, porque também iria à OM, visto que estava de serviço no dia
seguinte. O depoente menciona que se deslocaram ao quartel. Lá chegando,
desceram do Uber e na hora de passar no Corpo da Guarda foi feita a revista na
mochila do réu, sendo surpreendidos com o que foi encontrado no interior dela.
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
6/14
Presenciou o Sgt MUMBACH perguntar ao réu o que se tratava aquele material
encontrado em sua mochila e ouviu o acusado responder que era algo ilícito.
Mencionou que viu um pote, com a substância dentro. O depoente ressaltou que foi
arrolado como testemunha junto com o Sd OLIVEIRA nesse caso.
Por último, o acusado foi qualificado e interrogado. À época disse que
estava indo para o quartel quando encontrou o Sd OLIVEIRA e o Sd CARVALHO
em um bar tomando cerveja enquanto aguardava a chegada do Uber, a fim de
também se deslocarem ao quartel. Afirmou que perguntou se poderia dividir o valor
do percurso com eles, no que os militares concordaram. Informou que, chegando ao
quartel, houve a revista “padrão” na entrada – realizada no mais novo até o mais
antigo dos militares –, no que o sargento encontrou “um recipiente” na mochila do
réu. Que, ao ser perguntado pelo graduado do que se tratava, o acusado disse se
tratar de “maconha”. Informou não saber que a substância estava lá dentro.
Ressaltou que usava a substância ilícita em sua própria casa, inclusive com o
conhecimento do pai dele que, além de ser usuário dessa substância ilícita, também
chegou a incentivar o réu a fazer uso da mesma substância proscrita, quando esse
tinha uns 10 anos de idade. Por fim, disse que recebeu instrução de que entrar no
quartel com drogas era crime.
Em alegações escritas, o Órgão Ministerial considerou comprovadas a
autoria e a materialidade do fato, pautado nos laudos periciais, nas testemunhas e na
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Disse não haver dúvidas quanto a
culpabilidade do réu. Lembrou que o próprio acusado confessou a posse da
substância entorpecente no dia dos fatos. Finalizou, requerendo a condenação do
acusado.
A defesa, por sua vez, suscitou preliminar de incompetência do
Conselho de Justiça para julgar civis – que, na verdade, se trata de ex-militar. No
mérito, pugnou pela absolvição do acusado em razão da ausência de prova hábil a
demonstrar a materialidade delitiva, devido às imprecisões em relação à substância
apreendida e à respectiva quantidade, além das evidentes falhas na cadeia de
custódia. Também ressaltou à ínfima quantidade da droga encontrada, o que enseja a
configuração de crime impossível. Sustentou a ausência de perigo efetivo de lesão e
a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato. Pediu a absolvição
do réu, por falta de dolo e com base nos princípios da proporcionalidade,
insignificância, além da reclassificação do delito, com base no direito comparado e
ante a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do
CPM, devendo ser tomado como patamar devido os limites mínimo e máximo
dispostos nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar.
Em caso de condenação, requereu a desclassificação da conduta prevista no art. 290
do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, bem como da conduta do art. 290 do
CPM para a prevista nos art. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
7/14
ou a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, na forma
do art. 44 do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia ou, se não for
o caso, que seja suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM. Por
fim, pugnou pelo prequestionamento da lide.
Durante a sessão de julgamento, ocorrida em 7/4/2021, o Conselho
de Justiça, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, decidiu condenar o
acusado, também por unanimidade de votos, à pena de 01 de reclusão, sendo
concedido o direito à detração penal do período que permaneceu preso
provisoriamente pelo mesmo fato; fixado o regime inicial aberto, concedido ao réu o
sursis, mediante as condições previstas no artigo 626 do CPM (exceto alínea 'a') e
assegurado o direito de apelar em liberdade.
A sentença transitou em julgado para o MPM em 6/5/2021. Por outro
lado, inconformada com a sentença condenatória, a DPU interpôs tempestivamente
o recurso de Apelação.
Em suas razões, o representante do Órgão Defensivo sustentou, em
síntese, as mesmas pretensões alegadas na primeira instância e, ao final, requereu a
absolvição com fulcro no art. 439, alíneas “b” (não constituir o fato infração penal),
“d” (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade do réu) ou
“e” (não existir prova suficiente para a condenação), tudo do CPPM.
Em contrarrazões, o MPM rechaçou todas as teses defensivas para
manter in totum a sentença condenatória a quo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
opinou pela rejeição da preliminar defensiva de incompetência do Conselho de
Justiça e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo para que seja mantida a
condenação do ex-soldado.
É o Relatório.

VOTO
Sobe Apelação interposta pela defesa em favor do ex-Sd JOÃO
VICTOR PIRES BRANCO, o qual foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, nos
termos do art. 290 do CPM.
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
8/14
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DE RÉUS CIVIS
A defesa suscita essa preliminar porque entende que o ex-militar deve
ser processado e julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da JMU, por ter
sido licenciado, passando a ostentar a condição de civil durante o processo.
Com relação a esse assunto, esta Egrégia Corte já firmou
entendimento no sentido de que o militar licenciado no decorrer do processo a
que responde perante esta Justiça Especializada deve continuar sendo processado e
julgado pelo Conselho de Justiça e não pelo Juiz singular.
Para tanto, basta lembrar que esta Corte de Justiça estabeleceu, no bojo
da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 – o qual tratou do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) – que "compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas".
Mais adiante, no intuito de concretizar aquele posicionamento firmado
na Petição 7000425-51.2019, essa Egrégia Corte editou o Enunciado nº 17 da
Súmula de Jurisprudência, dispondo que:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
processar e jugar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das forças Armadas". (Grifo nosso.)
Ademais, mesmo após a promulgação da Lei nº 13.774/2018, o
infrator ex-militar – que no momento da consumação do delito militar ainda estava
na ativa – apenas será processado e julgado, monocraticamente, por Juiz togado,
quando for acusado juntamente com um civil no mesmo processo, na forma do
artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização da Justiça Militar (LOJM), que prevê:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
(Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018) (Grifo nosso.)
Em harmonia com esse dispositivo, torna-se imperioso mencionar a
condição do transgressor à época em que praticou o crime, consubstanciado no art.
5º do CPM, que dispõe:
“Tempo do crime
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
9/14
Art. 5º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda
que outro seja o (instante) do resultado.”. (Grifo nosso.)
Sendo assim, não há como ignorar a Norma Castrense,
supramencionada, somente para atender aos anseios da defesa, com todas as vênias.
Além do mais, não se deve olvidar que o acusado em questão incorreu
no crime previsto no art. 290 do CPM no Corpo da Guarda do quartel, quando ia
entrar de serviço, o que nos leva a concluir que ele integrava as Forças Armadas no
dia dos fatos.
Portanto, conforme demonstrado acima, não é de hoje que este
Tribunal vem rechaçando essa tese sustentada pela Defesa, vide precedentes desta
Corte, razão pela qual a pretensão da defesa não merece prosperar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade por falta de
amparo legal.
MÉRITO
Ultrapassada a preliminar, na matéria de fundo a defesa inicia suas
razões pedindo a absolvição de seu assistido por entender que não há provas nos
autos em condições de demonstrar a materialidade do crime praticado pelo então
militar, bem como devido às imprecisões em relação à substância proscrita e
também em relação à quantidade de drogas apreendida em poder do réu, além de
entender que houve evidentes falhas na cadeia de custódia.
Sobre essa questão, o STM vem decidindo que eventuais discrepâncias
na fase administrativa, como por exemplo, a ausência do Termo de Apreensão de
entorpecente, configuram mera irregularidade que não torna, por si só, a cadeia de
custódia inválida, sobretudo quando as demais provas constantes dos autos
certificam que a substância apreendida com o réu foi a mesma posteriormente
periciada. (Embargos Infringentes nº 7000302-82.2021.7.00.0000, Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julg. em 17/3/2022).
Como se verifica, possíveis inconsistências ocorridas na cadeia de
custódia não significam, de forma obrigatória, a nulidade da prova legitimamente
constituída, quando fica claro nos autos a autoria e a materialidade do acusado por
outros meios de prova em direito admitidos, como a denúncia, a oitiva das
testemunhas, o auto de Prisão em Flagrante, o Laudo preliminar, o Laudo
definitivo de Perícia Criminal e a confissão do acusado, os quais não deixam
dúvidas que a cadeia de custódia do material apreendido em poder do militar
transcorreu dentro da razoabilidade dos fatos, segundo esclareceu o Juízo de piso,
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
10/14
restando demonstrado que a substância ilícita em questão foi a mesma periciada, não
havendo que se falar, consequentemente, em aplicação do princípio do in dubio pro
reo.
Ademais, a simples posse ou guarda da substância entorpecente no
âmbito da Administração Castrense ou nas dependências do quartel pelo militar já é
condição necessária e suficiente para a tipificação do delito previsto no art. 290 do
CPM, o que torna a quantidade de material apreendido irrelevante para
caracterização do crime.
No que tange a alegação defensiva de crime impossível, ante a
ineficácia absoluta do meio empregado, devido à ínfima quantidade de drogas
apreendida, é suficiente lembrar que o crime de porte, uso ou guarda de substâncias
proscritas não se caracteriza pela quantidade do material ilícito apreendido, já que
não existe na legislação um quantum específico nesse sentido.
Como também é imperioso ressaltar que, além da saúde pública,
existem vários outros princípios, bens e valores juridicamente tutelados, que não
foram observados pelo acusado ao trazer drogas para dentro da OM em que servia.
Na verdade, condutas como essa perpetrada pelo réu afrontam todos os
regulamentos e normas pertinentes ao caso, visto que arranha a imagem da
Corporação perante a sociedade, dá mau exemplo para a tropa e põe em risco a
segurança dos demais militares da Unidade.
Portanto, cai por terra a alegação de ausência de perigo efetivo de
lesão ao bem jurídico protegido.
Da mesma forma, não merece amparo a alegação defensiva de
“inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato”.
Isso porque, é impossível aplicar o mesmo tratamento, que é conferido
ao réu flagrado com drogas no meio civil, aos militares no âmbito da Administração
Castrense, diante dos princípios, bens e valores juridicamente protegidos no meio
militar.
Sendo assim, a aplicação de sanção penal para crime de porte, uso ou
guarda de entorpecente, quando praticado no seio da caserna, mostra-se razoável e
proporcional diante do que se busca proteger na esfera da Administração Militar,
porquanto não merece melhor sorte a alegação defensiva de “desproporcionalidade
da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM”.
Destarte, igualmente não tem como aplicar o princípio do estado de
inocência ao militar que leva entorpecente para dentro do quartel – mesmo ciente de
que essa conduta caracteriza crime previsto no art. 290 do CPM – com todas as
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eae...
11/14
vênias.
Ora, se no atual estágio já está difícil combater a questão das drogas no
âmbito da Administração Militar, imagine se der autorização ou, simplesmente,
liberar os militares a levar substâncias ilícitas para dentro do quartel, durante o
serviço.
Quanto à aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da
alteração do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017, cumpre lembrar “que a
jurisprudência se pacificou no sentido da inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 aos crimes de competência da Justiça Militar, tendo em vista a
alegada especialidade da norma penal castrense”, conforme muito bem ressaltou
a própria defesa em suas razões de Apelação.
Mesmo com o advento da Lei nº 13.491/17, continua não sendo
possível a aplicação da Lei de Drogas na esfera da Justiça Militar, em homenagem
ao princípio da especialidade, bem como em observância ao art. 290 do CPM que
foi recepcionado pela atual Constituição Federal, que está em plena vigência, e vem
sendo confirmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim também não prospera a pretensão da defesa em querer a
aplicacação de penas mais brandas, oriundas de outros delitos (art. 202 e art. 291,
ambos do CPM), nos casos envolvendo drogas no âmbito castrense. Pelo contrário,
entendo que deveria ser aplicada penas mais duras para aquele militar ou civil
que é flagrado com substâncias de uso proscrito em locais sob o domínio da
Administração Militar, justamente porque fragiliza a imagem das Forças
Armadas ante a sociedade, expõe a tropa perante a opinião pública e macula a
hierarquia e a disciplina, o que é impensável se verificar quando alguém é
encontrado com drogas no meio civil.
No que concerne ao pedido de absolvição do réu pela ausência de dolo,
ante as circunstâncias do caso concreto e sob o argumento de que “o fato não
chegou a alcançar repercussão negativa considerável junto à tropa, na medida em
que não houve cometimento de nenhuma transgressão disciplinar concomitante”, a
exemplo das outras teses, essa igualmente deve ser rechaçada, permissa venia.
Primeiro, porque está longe de ser verdade que a conduta do acusado
não causou repercussão negativa junto à tropa. Só o fato de o militar em questão ter
sido flagrado com drogas dentro da OM, perante alguns de seus pares e superiores,
já é suficiente para repercutir negativamente no âmbito castrense.
Segundo, porque para caracterizar o crime previsto no art. 290 do
CPM, não precisa haver “cometimento de nenhuma transgressão disciplinar
concomitante”. Basta que o militar seja preso em flagrante portando drogas em local
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
12/14
sob a Administração Militar, como ocorreu no caso dos autos, de maneira que a
simples alegação de mero esquecimento desta substância dentro da mochila ao ser
preso ou que não teve a intenção de adentrar com a substância ilícita dentro da OM
ou, ainda, que não pretendia fazer uso dela durante o serviço são argumentos frágeis
e insuficientes para se alcançar uma absolvição.
Por fim, ao contrário do que alega a defesa, a conduta do seu assistido
se caracteriza por ser bastante grave, ofensiva, lesiva e reprovável, razão pela qual
não se aplica o princípio da bagatela nesses casos. Como também não socorre o
acusado, o argumento defensivo de que ele não estava de serviço quando foi
encontrado com o material ilícito.
Na verdade, estar ou não de serviço torna-se irrelevante nesse contexto
fático em que o acusado foi preso em flagrante portando drogas. Aliás, nesse caso in
tela, nem precisaria estar de serviço, bastando que o militar estivesse em local sob o
domínio da Administração Castrense e, pelo que consta nos autos, ele foi flagrado
com o material ilícito no Corpo da Guarda da Unidade.
O fato é que torna-se difícil absolver o réu na forma do art. 439,
alíneas “b”, “d” e “e”, do CPPM, nos termos pretendidos pela defesa, diante do
lastro probatório juntado aos autos contra o acusado, visto que há provas suficientes
para condená-lo pelo crime militar que perpetrou, não existindo, por conseguinte,
qualquer excludente de culpabilidade a ser aplicada em seu favor.
A defesa também requer a desclassificação do delito previsto no art.
290 do CPM para a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com aplicação
dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95. No entanto, do mesmo modo,
não merece guarida tais pretensões defensivas.
Cabe lembrar que este Tribunal vem entendendo ser inviável a
aplicação da Lei nº 11.343/06 nessa Justiça Castrense, ante a prevalência do
princípio da especialidade, conforme estampado no Enunciado 14 da Súmula de
Jurisprudência; entendimento esse que, aliás, encontra-se em harmonia com as
decisões do Supremo Tribunal Federal. Também torna-se impossível aplicar os
dispositivos da Lei nº 9.099/95 na Justiça Militar da União, tendo em vista que o art.
90-A, da referida lei, proíbe a incidência dessa Legislação no âmbito desta Justiça
Especializada; dispositivo esse que, inclusive, já foi declarado constitucional pelo
STF.
Igualmente, não encontra respaldo nessa Justiça Castrense a aplicação
de penas alternativas, previstas no art. 44 do CP comum, devido ao princípio da
especialidade e, também, devido à impossibilidade de se mesclar o regime penal
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
13/14
comum e o castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles. (STM, Apelação nº 7000062-64.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen
Ex ODÍLSON SAMPAIO BENZI, Julgamento em 18/06/2019).
Não foi outro o entendimento do Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, que, sobre as pretensões da
defesa in tela, assim esclareceu:
“Ao nosso entendimento, é o quanto basta para o afastamento das inúmeras teses
defensivas, quais sejam, a de crime impossível, ante a ineficácia do meio
empregado e a ínfima quantidade de droga apreendida; a de ausência de perigo
efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM; a de
inconstitucionalidade dos chamados crimes abstratos; a de aplicação do princípio
da proporcionalidade, reconhecendo-se "a desproporcionalidade do preceito
secundário disposto no artigo 290 do CPM, devendo ser tomado como patamar
devido os limites mínimo e máximo dispostos nos artigos 202 e 291, parágrafo
único, inciso I, do Código Penal Militar"; a de aplicação do art. 28 da Lei
nº11.343/2006 e a referente a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95.
12. No seguimento, no que se refere à ausência de prova hábil a demonstrar a
materialidade delitiva, diante de alegadas falhas na cadeia de custódia, é de se
fazer eco aos bem expostos argumentos da Sentença de 1º Grau, que lançam uma
verdadeira pá de cal sobre a pretensão defensiva, esboroando-a
completamente." (Grifos nossos.)
Por fim, insta salientar que todos os direitos fundamentais do acusado
foram e continuam sendo observados nesse caso, tanto que a defesa interpôs,
tempestivamente, Apelação perante esse grau ad quem.
Enfim, necessário se faz ressaltar a importância desta Justiça
Especializada em continuar combatendo, com veemência, esse tipo de crime que
vem trazendo tantos transtornos e prejuízos às Unidades Militares, por todos os
motivos explanados alhures, razão pela qual o pleito absolutório não merece melhor
sorte.
Dessa forma, a sentença “a quo” se mostra justa, acertada, razoável,
proporcional, necessária e irreparável, no que deve ser preservada em sua
totalidade.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso para
manter inalterado o Decreto condenatório, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 01:10
:: 40001344245 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
14/14
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344245v4 e
do código CRC 12fb5db2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 8/8/2022, às 18:14:39
7000422-28.2021.7.00.0000
40001344245 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000422-28.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar defensiva de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar civis, por falta de amparo legal. No
mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para conhecer e negar
provimento ao presente Recurso, mantendo inalterado o Decreto condenatório, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM que condenou o ex-Soldado do Exército JOÃO
VICTOR PIRES BRANCO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, a ser
cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
A Defensoria Pública da União arguiu, preliminarmente, a incompetência do Conselho Permanente de Justiça,
com base nos arts. 27 e 30 da Lei nº 8.457/92, com a redação conferida pela Lei nº 13.774/2018.
Destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de competência da JMU. Trata-se, na
verdade, de Acusado que, ao tempo do eventual crime, ostentava a condição de militar da ativa. Registro,
inicialmente, que foi estabelecida pelo Plenário desta Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), a seguinte tese jurídica:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
O referido Acórdão do IRDR foi publicado em 5 de setembro de 2019 e determinou, ainda, que a tese fixada
deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União, não
havendo dúvida, portanto, quanto à consolidação do entendimento quanto ao tema.
Além disso, o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, interposto em face dessa Decisão, teve o
seu seguimento negado no Supremo Tribunal Federal, tendo sido operado o trânsito em julgado em 17 de
dezembro de 2020 (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA).
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional, bem como as
matérias referentes à organização e à distribuição interna das competências.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM,
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela
Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Quanto aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e elementar
do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de
abandono de posto, etc. Vale dizer que civil não comete esses tipos de delitos, de modo que jamais poderão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes.
Além da definição dos crimes militares, o legislador ordinário também deve dispor acerca da distribuição
interna da competência no juízo militar, e essa é a discussão que ora se trava no meio jurídico, em razão das
alterações trazidas pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, que alterou as disposições da Lei nº 8.457,
de 4 de setembro de 1992, que "Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares" (LOJM), entrando em vigor na data de sua publicação.
A seguir, trago as alterações referentes ao tema, que também tratam das situações em que os magistrados de
Primeira Instância passaram a ter competência monocrática, transcrevendo-se, ainda, as prescrições
revogadas:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias da circunscrição com
sede na Capital Federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do território
nacional, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código
de Processo Penal Militar) acerca da competência pelo lugar da infração. (Incluído pela Lei
nº 13.774, de 2018)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018)
Dessas mudanças, o debate que é mais frequente em nosso cenário é o que se refere à competência do Juiz
Federal da Justiça Militar para julgar, monocraticamente, os crimes praticados por militares que foram, de
alguma forma, licenciados ou excluídos das Forças Armadas, pois quanto aos civis submetidos a esta Justiça
especializada não se tem dúvidas quanto à competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, uma vez
presente a alteração legislativa, que, em razão da pessoa, distinguiu o órgão competente.
Pois bem.
Sabe-se que há muito esse era o anseio da sociedade, uma vez que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina militares, não se justificando o julgamento pelo escabinato. Foi ajuizada, inclusive, a ADPF n° 289 no
STF, em 2013, pleiteando a interpretação conforme a Constituição Federal, a fim de que fosse reconhecida a
incompetência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz e que esses crimes fossem submetidos a
julgamento pela Justiça comum, federal ou estadual.
Era também o posicionamento de alguns de nós, e refiro-me aqui, pessoalmente, aos votos que vim declarando
em preliminares de mérito nesta Corte, manifestando-me quanto ao julgamento monocrático do Réu Civil.
Desse modo, parabeniza-se a alteração legislativa, que reflete uma brilhante conquista social. Contudo, a
grande questão, a meu ver, é a interpretação quanto ao que o legislador quis dizer ao mencionar "civis", ou
seja, a mens legislatores quanto ao alcance da expressão.
Cito, por oportuno, a JUSTIFICATIVA do Projeto de Lei n° 7.683/2014, encaminhado pelo Superior Tribunal
Militar, que originou a Lei n° 13.774/18, in verbis:
"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento
dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares,
mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é
certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às atividades
da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas julgadas por
militares. Assim, ressalvada a hipótese em que o crime é praticado em concurso com o militar,
o juiz-Auditor, monocraticamente, passará a julgar os civis que cometerem crime militar."
Muitos têm abrangido, na expressão, o status de ex-militar, ou seja, englobam no conceito de "civil" para fins
da lei, aquele militar que tenha perdido tal condição, que eventualmente tenha sido licenciado, por exemplo.
No entanto, ao que se vê, não foi essa a intenção do legislador.
Com efeito, a condição de civil ou de militar, para fins da definição interna de competência, deve ser verificada
quando do momento do cometimento do delito, porquanto totalmente atrelada ao tempo da ação ou da
omissão configuradora do crime militar, sendo a hierarquia e a disciplina o critério para afastar o civil - ou seja,
aquele que em nenhum momento esteve submetido a tais princípios - do julgamento pelos militares.
A intenção do legislador, ao modificar a LOJM e permitir que ocorressem julgamentos monocráticos pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, foi certamente em razão de os civis não estarem sujeitos aos princípios da hierarquia
e da disciplina militares, inerentes à vivência na caserna.
Nesse contexto, estando caracterizado que o Réu era civil à época da consumação do delito e que o fato se
deu contra a Administração Militar, infere-se que a sua conduta, em tese, desencadeou um fato típico,
antijurídico e culpável, que passou a ser apreciado, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
segundo as regras de competência determinadas no art. 30 da Lei de Organização Judiciária Militar.
Ao contrário, estando caracterizado que o Réu era militar ao tempo do crime militar, mesmo que
posteriormente, no curso da persecução criminal, não mais o seja, deve continuar submetido ao julgamento
pelo Conselho de Justiça, em respeito e para garantir a preservação dos mencionados princípios, que
justificam, inclusive, a existência desta Justiça Especializada. A condição de militar está intrinsecamente ligada
ao fato, em virtude dos princípios que regem as relações na caserna, e o agente deve responder,
indubitavelmente, perante o escabinato de Primeira Instância, independentemente da perda superveniente da
condição de militar.
Apenas para argumentar, em uma hipótese em que ocorre um crime da competência da Justiça Militar,
praticado por um civil, se, por qualquer razão, este civil vier a adquirir o status de militar, a competência para o
julgamento de tal crime não se deslocará para o Conselho de Justiça, permanecendo na competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Portanto, igualmente, o fato da perda da condição de militar do Acusado, posterior à Denúncia, em nada
minimiza a gravidade de sua conduta, quando ainda ostentava a condição de militar, devendo nessa condição
continuar sendo processado.
Assim sendo, o licenciamento posterior de militar que comete crime militar não guarda qualquer relação com a
condição de civil adquirida a posteriori. E, adotada a tese de julgamento monocrático de ex-militar, certamente
estar-se-á seguindo na contramão dos princípios penais militares, fragilizando a base do regramento militar,
com pernicioso reflexo na proteção do juízo natural.
Acrescente-se, como fundamento desse entendimento, que a nova lei foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime pois conferiu ao magistrado a competência para julgar monocraticamente os
civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9° do CMP, bem como os militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Em que pese reconhecer o caráter processual dessa lei que alterou a LOJM, e, repito, a lei trata de questão
processual, foi adotado o critério penal para definir a organização interna da competência, qual seja, a
condição do agente no momento do delito, porquanto fez referência aos incisos I e III do art. 9º do CPM.
Ou seja, o que se considera para a fixação do juízo monocrático é o instante em que o crime é praticado, cuja

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
subsunção está expressa nos incisos I ou III. Assim, sendo civil naquele instante, tem-se a competência
monocrática, mas sendo militar, haverá a competência do Conselho, não importando o que vier a ocorrer
posteriormente.
Vale relembrar as situações previstas no Código Penal Militar, em que civis poderão ser responsabilizados na
Justiça Militar da União. Os incisos I e III do art. 9° do CPM preveem essas possibilidades, in verbis:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os
do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de
função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência
a determinação legal superior.
Repito, esses dispositivos somente são aplicados no momento do crime.
Desse modo, o militar que comete um delito previsto no CPM ou em legislações esparsas, mas de competência
da Justiça Militar da União, deverá, indubitavelmente, ser processado perante o Conselho de Justiça, em razão
da qualificação de militar que se fazia presente naquele instante, ou seja, no momento da ação ou da omissão,
mesmo que posteriormente tenha perdido tal status.
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e em julgamento de civil, em virtude de licenciamento, mas
em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que
haja a preservação do serviço e do dever militar, e se evite a impunidade daqueles que afetam esses
princípios, considerando que o delito foi cometido enquanto detinha a condição de militar, em total afronta à
hierarquia e à disciplina militares, até mesmo por motivos didáticos.
Ou seja, o Acusado era efetivamente militar e o crime teria ocorrido no âmbito de uma Organização Militar. Por
essa ótica, existe total condição de processamento e de prosseguimento da ação penal militar, cabendo ao
Escabinato, que é o Juiz Natural da causa, a apreciação do feito até que haja uma sentença definitiva.
Invoca-se, ainda, em que pese estar relacionada à teoria do crime, a importância da Teoria da Atividade,
quanto mais na Justiça Militar, em que o momento do fato é extremamente relevante, justamente por definir a
jurisdição militar para o caso.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no momento da
ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Assim, tem-se que o Direito Penal Militar adotou a Teoria da Atividade para o crime, segundo a qual reputa-se
praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado. Ou seja, aplica-se a lei
penal castrense ao tempo da prática da conduta, ainda que o resultado se verifique quando já em vigor lei
penal mais grave sobre a mesma imputação penal.
Desse modo, em que pese não estar diretamente relacionada à questão processual da distribuição interna da
competência, mas sim à questão penal do momento em que configurado o crime, a Teoria da Atividade
também reflete nessa seara, uma vez que a distinção quanto aos órgãos judiciários, promovida pela lei que
alterou a LOJM, se dá justamente em razão do agente que comete o delito, cuja condição é verificada
exatamente no momento do crime. É nesse momento em que se verifica a ofensa ao dever militar, ao qual o
civil não está submetido, motivo pelo qual foi fixado seu julgamento pelo Juiz togado, monocraticamente.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
Portanto, a adoção da Teoria da Atividade em nosso ordenamento jurídico é de suma importância, de modo
que serve, inclusive, dentre outras circunstâncias, para determinar a imputabilidade do agente e fixar as
circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. Assim, é tomando por base o momento da
atividade que se chega à imputabilidade ou não do agente. É no instante em que ocorre o crime que se
verificam as condições pessoais do Acusado para ser processado pelo Estado-Juiz.
Entre outras circunstâncias, a título exemplificativo, é no momento da ação que se verifica se o autor era maior
de idade, ou se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo, ou, mesmo, se era militar ou não. Dessa
forma, tem-se que se o agente, ao cometer um delito, detinha certa qualificação pessoal, responderá e será
apenado segundo as suas condições verificadas à época da realização do crime.
Assim, mesmo não sendo tal teoria definidora de regra processual, por que não a utilizar também para balizar
a interpretação quanto à distribuição interna da competência, referente à atual regra de organização judiciária
implementada a partir da alteração legislativa, tal como nos exatos termos em que foi apresentado o Projeto
de Lei?
Da mesma maneira, tenho como convicção que, se ocorreu crime militar, devidamente tipificado na legislação,
cometido por militar e dentro das hipóteses do art. 9° do CPM, a competência certamente será ou do Conselho
Permanente de Justiça ou do Conselho Especial de Justiça - mesmo que posteriormente perca o status de
militar - tendo em vista a condição pessoal de militar no momento do crime, e por ser essa a mens legislatores,
tal como encaminhada por esta Corte ao Legislativo, não havendo dúvida quanto ao juiz natural para o caso.
Uma das regras que regem o processo penal é o Princípio do Juiz Natural, que se traduz em uma garantia
constitucional, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal de 1988, que prevê:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
Segundo esse princípio constitucional, mais do que garantir a autoridade competente, seja ela em razão da
matéria, do território ou da pessoa, existe a certeza de que o Acusado não será submetido a um processo e a
um julgamento que não seja pelo órgão previamente estabelecido e imparcial, que, no caso específico do
militar que cometeu um crime militar, é o Conselho de Justiça.
Certo é que o licenciamento do serviço ativo, ou qualquer outro motivo de afastamento definitivo da Força, não
pode representar uma causa a justificar a alteração do Juiz Natural para, assim, afastar o Conselho da
apreciação e do julgamento da causa, sob pena de configurar ainda uma forma de manipular a distribuição
interna da competência, a mercê do interesse político ou pessoal, redundando em burla ao processo penal e ao
julgamento objetivo, isonômico e imparcial.
Como exemplo, poderíamos ter, numa mesma Organização Militar, dois Acusados pelo crime de abandono de
posto, consumados num mesmo momento, um sendo julgado pelo Conselho de Justiça e outro pelo Juiz,
monocraticamente. Como se vê, tal entendimento afeta, sobretudo, a isonomia entre os Acusados, os quais
eram igualmente militares ao tempo do cometimento do delito, subordinados aos princípios basilares da
caserna, mas com órgãos julgadores distintos.
E, ainda que das disposições não tão claras da Lei possam surgir eventuais dúvidas, permitindo uma
interpretação mais abrangente do termo "civis", o nosso CPPM permite, em seu art. 2º, § 1º, a interpretação
restritiva da lei de processo penal militar quanto às suas expressões, in verbis "admitir-se-á (...) a interpretação
restritiva, quando for manifesto (...) que a expressão da lei é mais ampla, do que sua intenção".
O que não é possível é afastar a interpretação de que os Conselhos de Justiça são o "juiz natural" dos militares
que cometem crimes militares, ainda que, posteriormente licenciados ou excluídos, não detenham mais o
status da Força.
Assim, deve ficar claro que a apreciação monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União somente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
ocorrerá quando o Acusado for civil ao tempo da prática do delito ou, naquela condição, for partícipe do ilícito
penal, conforme previsto na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União), alterada pela
Lei nº 13.774/2018.
Digo, novamente, ainda que a hipótese possa ser absurda, mas é uma possibilidade, que em respeito ao juízo
natural, se um civil comete crime da competência da Justiça Militar da União, e, porventura, venha a adquirir o
status de militar, quando em trâmite da ação penal, esta ação não se deslocará da competência do Juiz Federal
Militar para a competência do Conselho de Justiça, para dar prosseguimento, processamento e julgamento. Por
que, então, admitir-se o contrário?
Não há de confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora são civis, mas outrora foram
militares, ocasião em que cometeram delitos.
Ainda, pela regra da perpetuatio jurisditionis, contida no art. 43 do Código de Processo Civil, também aplicável
em processo penal, a competência firmada inicialmente se perpetua, sendo irrelevante a modificação do
estado de fato ocorrida posteriormente, como é a alteração da condição de militar para ex-militar, em caso de
licenciamento, por exemplo. Eis o dispositivo:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo
quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
Desse modo, é irrelevante, para fins de delimitação da competência, o superveniente licenciamento do militar,
ou seja, sua nova condição de ex-militar.
A partir da interpretação de que civil é aquele que nunca esteve atrelado às atividades da caserna e aos
valores militares, a previsão legal preocupa-se com o momento do cometimento do delito, razão pela qual a
alteração do estado de fato do militar - que nesta condição cometeu o crime - para ex-militar, não tem o
condão de alterar a competência para o juízo monocrático.
Assim, considera-se a condição do agente (militar) no momento do fato, de modo que a posterior alteração de
seu status não altera a competência. Aquele tempo (o do cometimento do crime) é que rege o fato, e é o
critério definidor da organização interna da competência. Essa é a interpretação que deve ser conferida à lei.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TIPICIDADE MATERIAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I - O crime foi cometido ao
tempo em que o Denunciado era militar da ativa, vigorando a regra do perpetuatio jurisdicionis. A
desincorporação do Acusado no transcurso da ação penal não tem o condão de afastar a
competência da Justiça Militar da União ou do Conselho Permanente de Justiça. (...) V - Não
provimento do recurso. Decisão Unânime." (Apelação nº 7000092-70.2017.7.00.0000. Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/4/2018, Data de
Publicação: 16/5/2018); e
EMENTA: EMBARGOS. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE.
LICENCIAMENTO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. TEMPUS REGIT ACTUM. PERPETUATIO JURISDITIONIS. Não há de confundir aqueles que
sempre foram civis com aqueles que agora são civis, mas outrora foram militares, ocasião em que
cometeram delitos. Na espécie, a conduta delitiva foi perpetrada dentro do aquartelamento, ao
tempo em que o acusado era militar da ativa e sujeito às leis penais militares. O simples
licenciamento do agente não pode acarretar a incompetência do Conselho Permanente de Justiça
para julgar o feito, servindo de norte para a delimitação do Órgão Julgador o princípio tempus regit
actum. Ademais, aplica-se, por analogia, a regra do art. 43 do CPC, que estabelece o princípio

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
da perpetuatio jurisditionis, sendo irrelevante, portanto, para fins de delimitação da competência,
o superveniente licenciamento das fileiras do Exército. Embargos rejeitados. Decisão unânime.
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 163-83.2014.7.07.0007. Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 4/11/2016, Data de Publicação:
24/11/2016).
O próprio Ministério Público Militar, em âmbito institucional, emitiu o Enunciado nº 19 - CCR/MPM, de 12 de
fevereiro de 2019, sobre o tema, in verbis:
"Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça Militar,
órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos do art. 27 e art. 30 da LOJM
(Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018)
deve ser considerada a condição do agente (civil ou militar), no momento do fato, não alterando
esta competência a posterior modificação de tal condição."
Cito, ainda, importante julgado referente à Justiça Militar Estadual, que pode ser relacionado ao tema, proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO
ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE SE FIXA À
ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Crime militar cometido por militar
no exercício da função. Em homenagem à garantia do juízo natural, a competência deve ser fixada
sempre em relação à qualidade que o recorrente apresentava no momento do cometimento do
fato, não podendo ser alterada por conta de alteração fática posterior (exoneração). 2. Recurso a
que se nega provimento. (RHC 20.348/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma. Julgado em 24/6/2008. DJe 1º/9/2008).
Portanto, o que se deve fazer é a devida interpretação quanto ao que vem a ser abrangido pelo conceito de
"civis", para fins de aplicação da lei, como dito acima.
Desse modo, se for caso de ex-militar que tenha cometido o delito afeto a esta Justiça Castrense quando ainda
detinha a condição de militar, este não está abarcado na alteração legislativa, permanecendo o seu julgamento
perante o Conselho de Justiça, preservando-se o grande desiderato da Justiça Militar, que é realizar
julgamentos com fulcro na experiência obtida da vivência na caserna, garantindo-se o respeito aos princípios
da hierarquia e da disciplina, tendo em vista a grande importância das Forças Armadas, sobretudo para a
soberania do país.
Ademais, no meio social, muitos defendem a diminuição das atribuições do Conselho, diante da visão
equivocada de que tais órgãos são cortes marciais, ou seja, órgãos de julgamento que integram a estrutura das
Forças Armadas. No entanto, é sabido que, no nosso País, as Justiças Militares integram o Poder Judiciário,
inexistindo qualquer relação de subordinação ou de submissão às instituições militares. Especificamente,
quando na função de julgador, posto à disposição da Justiça Militar, o livre convencimento e a liberdade de
entendimento são amplos e irrestritos.
E some-se a isso o fato de que agora o juiz federal é quem preside o Conselho, ou seja, o juiz investido em seu
cargo pelas regras constitucionais é o novo centro do colegiado, e não mais o militar da ativa, que é leigo.
Em que pese tal situação já ter sido verificada na prática, a nova estruturação orgânica foi também uma
inovação da lei - a meu ver muito acertada, que une as duas preocupações da sociedade. Confere-se um
julgamento pelo Conselho - em que se prepondera a experiência militar -, mas sob a presidência do Juiz Togado
- o que confere maior segurança processual, em razão das garantias e do conhecimento técnico da
magistratura, garantindo-se também o devido processo legal, com a escorreita aplicação das normas penais e
processuais penais, tal como se vê nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri.
Além disso, há vantagem em se ter um órgão coletivo, uma vez que o julgamento da matéria é manifestado
pelo grupo, e não isoladamente, como quando se tem um órgão singular na mesma função.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
Quanto à presente alteração legislativa, como dito acima, vislumbro o seu caráter processual, sobre as quais
vige o princípio do tempus regit actum.
Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos dos arts. 2º do CPP e 5º do CPPM.
Confira-se:
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior.
Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos processos
pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior.
Nesse sentido, cito também precedentes dos Tribunais, in verbis:
EMENTA: "HABEAS CORPUS" - (...) RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA
OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 11.689/2008,
QUE EXTINGUIU ESSA MODALIDADE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL DESSE DIPLOMA
NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E DE APLICABILIDADE IMEDIATAS - IMPOSSIBILIDADE,
PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFORMADOR DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU, DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS (CPP, ARTS. 607 E 608), CONSIDERADO
O ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE MOMENTO ("TEMPUS REGIT ACTUM") - DOUTRINA -
PRECEDENTES - CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO
DESTE "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - (...) A Lei nº 11.689/2008,
derrogatória dos arts. 607 e 608 do Código de Processo Penal, que disciplinavam o protesto por
novo júri, teve sua natureza processual reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal,
possuindo tal diploma normativo, por essa razão, eficácia e aplicabilidade imediatas
em relação aos procedimentos penais em curso. Considerada a sucessão de leis processuais
no tempo, o tema em referência rege-se pelo critério que considera dominante, em matéria
recursal, o ordenamento positivo vigente no momento em que publicada a sentença ou decisão,
em face do postulado segundo o qual "tempus regit actum". Doutrina. Precedentes. (STF - HC
124783 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma. Julgado em 12/5/2017. Publicado no
DJe de 18/4/2018) (Grifo nosso);
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. ALEGADA PRÁTICA DE
CRIMES DE PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO ENTÃO COMPETENTE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação
superveniente de competência não importa em nulidade dos atos processuais até então
praticados. Precedentes. 2. Pelo princípio do tempus regit actum, são válidos os atos
processuais praticados ao tempo em que o juízo de primeiro grau era competente,
dentre os quais o recebimento da denúncia, prosseguindo-se a ação penal a partir da
fase processual em que se encontra. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - AP 914 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma. Julgado em 8/3/2016. Publicado
no DJe de 6/5/2016) (Grifo nosso);
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM MANTIDA. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL POSTERIOR
AO JULGAMENTO DO RECURSO NOBRE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT
ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO
DESPROVIDO. (...) 2. As normas de direto processual penal são regidas pelo princípio do tempus
regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Assim, iniciado processo penal no
Juízo comum, antes do advento de nova lei, não há falar em sua redistribuição nos termos da novel
Lei n. 13.491/2017. 3. No caso, tendo a sentença condenatória sido proferida em 18/8/2014 e o
acórdão do recurso de apelação prolatado em 25/5/2016, ambos anteriores à entrada em vigor da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
Lei n. 13.491/2017, de 13/10/2017, não há que se falar em deslocamento de competência. 4.
Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (STJ -
RHC 107.228/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma. Julgado em 19/3/2019. Publicado no
DJe de 28/3/2019);
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A
LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO
SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS
REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo
competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade
contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º
13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a
natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a
competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante
registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação
para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o
disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da
República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual -
hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao
princípio do tempus regit actum. 3. Tratando-se de competência absoluta em razão da
matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a
regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil,
aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser
remetidos para a Justiça Militar. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor
da 4.ª Auditoria da 1.ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante.
(STJ - CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção. Julgado em 12/12/2018. Publicado
no DJe de 18/12/2018) (Grifo nosso);
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. FRAUDES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL
REGIONAL. PLEITO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APROVEITAMENTO DE ATOS
PRATICADOS EM JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 567 DO CPP. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) 4. Em decorrência do princípio tempus regit actum, a lei nova aplica-se
imediatamente na instrução criminal em curso, evidentemente, respeitando-se a eficácia jurídica
dos atos processuais já constituídos. 5. Apesar de as leis processuais aplicarem-se de imediato,
desde a sua vigência, devem ser respeitados os atos realizados sob o império da legislação
anterior, sendo, portanto, plenamente válidos os atos processuais anteriormente praticados e
devidamente ratificados pelo Juízo Federal. 6. Esta Corte, examinado o RHC 37.105/PE do corréu,
já se manifestou quanto a não ocorrência de vícios no curso do processo. 7. Habeas corpus não
conhecido. (STJ - HC 320.638/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma. Julgado em
24/10/2017. Publicado no DJe de 31/10/2017).
Nesse passo, as modificações impostas pela novatio legis, de cunho processual, aplicam-se imediatamente,
alcançando, também, as ações penais referentes aos crimes ocorridos anteriormente à sua publicação;
contudo, desde que o órgão que antes detinha a competência para o processo e o julgamento não tenha ainda
proferido Sentença, uma vez que a alteração, in casu, refere-se à competência para julgamento.
Ou seja, caso ainda penda o julgamento da ação, a nova distribuição da competência será aplicada, até porque
decorre diretamente da lei.
Já tendo sido proferida Sentença, todavia, o ato será considerado válido. Por mais que a lei processual seja

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
aplicada imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento que o processo é constituído por
inúmeros atos. E cada ato deve ser considerado separadamente dos demais, para o fim de se determinar qual
a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela
em vigor no momento em que ele foi praticado. Invoca-se a teoria dos Atos Processuais Isolados.
A lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra (Princípio tempus regit actum), mas se
respeita a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e a entrada em vigor de nova lei
só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma processual,
visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos. Os atos praticados sob o regramento
anterior devem ser respeitados, e prescindem de ratificação ou de renovação no juízo declinado.
Então, havendo Sentença, esta será respeitada, mesmo que exarada pelo órgão judiciário não mais
competente; mas, inexistindo tal decisum, se for o caso de um Acusado que ostentava o status de civil quando
do tempo do crime militar, de pronto será considerada a competência monocrática do Juiz Federal da JMU para
processamento e julgamento do Réu, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM porquanto era "civil" naquele
momento, sendo esse o real sentido almejado pelo legislador para fins de aplicação da referida lei.
Por essa ótica, tendo a norma natureza processual e, portanto, aplicação imediata, não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que decline da competência para o Juiz Federal da
Justiça Militar julgá-lo monocraticamente, quando for o caso, visto já ter sido essa fixada por força da nova
redação dada à LOJM.
Portanto, inexiste a necessidade de submissão da Decisão ao crivo do Conselho, pois a competência para o
processamento e o julgamento deixou de ser desse órgão por expressa previsão legal, quando for o caso, de
acordo com o entendimento acima exarado.
Vale dizer que, até a modificação da Lei nº 8.457/92, ocorrida no final do ano de 2018, as questões de direito
surgidas durante o curso da ação penal militar eram de competência dos Conselhos de Justiça. Contudo, com a
alteração promovida, mostra-se desnecessária qualquer deliberação dos membros dos Conselhos pelo fato de
que o julgamento de civis, que nessa condição cometeram o crime militar, passou a ser atribuição monocrática
do magistrado.
Assim, por ter a alteração da LOJM entrado em vigor em 19 de dezembro de 2018, a partir dessa data sua
aplicação é imediata aos processos em andamento, sendo desnecessária a subordinação à deliberação do
Conselho nos casos em que deixou este de ser o Juiz Natural, ou seja, nos julgamentos de civis que nunca
estiveram atrelados aos princípios militares.
Outrossim, quando os agentes criminosos eram militares à época do delito, mas em seguida perderam essa
condição, o processo deve iniciar ou prosseguir perante o escabinato, o qual será convocado ou sorteado,
conforme o caso, após o recebimento da Denúncia pelo Juiz togado. Se assim não for, teríamos, por exemplo, a
absurda situação de um civil ser julgado por um crime propriamente militar, salvo o caso da insubmissão.
No mais, apenas para síntese, cabe distinguir a Teoria da Atividade - quanto ao tempo do crime, ou seja,
referente à matéria penal (prevista no CPM), atinente ao tempo do fato, da conduta cominada como crime; do
Princípio do tempus regit actum - quanto aos atos processuais, referente à matéria processual penal (previsto
no CPPM). Enquanto a primeira define o momento do crime, que é o tempo que rege o fato, a segunda reflete a
regra processual no sentido de que a nova lei processual possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados.
Em que pese a Teoria da Atividade estar afeta ao tempo do crime, ou seja, ao tempo que rege o fato, em meu
entendimento, ela possui claro reflexo nas novas regras de organização judiciária militar, introduzidas pela
recente lei, porquanto a condição do agente do crime militar, se civil ou militar, deve ser verificada nesse
momento.
Assim, a posterior perda da condição de militar do Acusado não altera a competência do Conselho de Justiça,
composto também por militares - o que inclusive mantém a razão de existir da Justiça Militar -, pois a situação
do tempo do fato é que deve reger essa distribuição interna de competência, tal como pretendeu a LOJM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
Trata-se da interpretação teleológica dos novos dispositivos legais, os quais não podemos subverter, por ser
essa a interpretação mais adequada ao escopo da persecução da ação penal militar, que, por meio da
experiência tão cara e única que se adquire com o convívio na caserna, permite que o julgamento pelo
Conselho do militar que cometeu o delito privilegie a melhor elucidação dos fatos, a real percepção da situação
do Acusado quando do tempo do fato, bem como a melhor proteção dos bens jurídicos envolvidos, ou seja,
permite o melhor julgamento para o caso concreto, que é o objetivo da Justiça Militar da União. Interpretação
contrária seria prejudicial aos fins para os quais se destinam a Justiça Militar como um todo.
Reitero, ainda, que o escabinato integra a estrutura do Poder Judiciário da União, de acordo com a Constituição
Federal, em seus arts. 123 a 125. Não está, portanto, nesse mister, subordinado às instituições militares.
Ademais, é presidido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não havendo que se falar em desrespeito às garantias
constitucionais.
Por fim, o que se afere para fixar a competência monocrática do Juiz Federal, de acordo com o art. 30, I-B, da
LOJM, é o momento em que o crime é cometido, ou seja, o tempo do fato, o qual encontra sua subsunção nos
incisos I ou III do art. 9º do CPM. Se civil, a competência será monocrática. Ao contrário, se militar, permanece
a competência com o Colegiado militar, não importando que venha a ser, posteriormente, licenciado ou
excluído da Força, pois o tempo do crime é que rege a definição da competência.
Com efeito, o grande objetivo de todas as alterações legislativas sempre foi retirar da competência da Corte
Castrense os réus que nunca foram militares, que nunca estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina
militares. Esses sim são os "civis" para fins da lei. E foi o que se conquistou com as inovações introduzidas pela
Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.
Assim, concluo que a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o
civil, nessa condição, for um dos autores ou partícipes do crime, incidindo o art. 9º, I e III, do CPM, definido pela
lei como critério para distinguir a competência do Juiz Federal, não se aplicando aos ex-militares, os quais não
são considerados civis para fins das alterações implementadas pela LOJM.
Assim, votei pela rejeição da preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça
para processar e julgar civis, por falta de amparo legal.
No mérito, a Defesa pugnou pela reforma da Sentença, com a consequente absolvição do Apelante, alegando
ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva, imprecisões em relação à substância
apreendida e falhas na cadeia de custódia. Defendeu, também, tratar-se de crime impossível diante da
quantidade ínfima de droga, apontou a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art.
290 do CPM, indicou a ausência de perigo efetivo de lesão, bem como a inconstitucionalidade dos chamados
crimes de perigo abstrato. Apontou, por fim, a inexistência do dolo, considerando que o agente esqueceu que
portava o entorpecente.
Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a DPU que fosse desclassificada a conduta do art. 290 do
CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei
9.099/95. Requereu a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma do
art. 44 e §§ do Código Penal Comum, e, em caso contrário, a concessão do sursis. Por fim, prequestionou
expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV da Constituição
Federal (Evento 97 da APM nº 7000107-23.2020.7.03.0203).
Segundo consta na Denúncia, no dia 2 de julho de 2020, na chegada ao Corpo da Guarda do 6º Regimento de
Cavalaria Blindado, Organização Militar sediada em Alegrete/RS, o ex-Soldado JOÃO VICTOR PIRES BRANCO foi
flagrado trazendo consigo 0,38g (trinta e oito centigramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente
como "maconha".
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu que admitiu em Juízo serem verdadeiros os fatos
narrados na Denúncia. Relatou que a droga lhe pertencia e que a havia trazido para o quartel por engano, pois
não sabia que se encontrava dentro de sua mochila.
O depoimento das testemunhas reforçou que os fatos narrados na Denúncia correspondem à realidade.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
As testemunhas ex-Sd JULIO CESAR OLIVEIRA e Sd LUCAS CARVALHO TELES informaram que, no dia do fato,
encontraram-se por acaso com o Acusado em um estabelecimento denominado "Guitas Bar", onde
permaneceram por alguns minutos e depois combinaram de dividir o valor do transporte até o 6º RCB, onde o
Réu iria pernoitar, pois estava escalado para o serviço no rancho na manhã seguinte. Ao chegarem ao Corpo
da Guarda na entrada do aquartelamento, foi encontrado um recipiente contendo um "prensado de ervas de
cor esverdeada" na mochila do Acusado, similar a "maconha", tendo esse confessado que se tratava de
substância entorpecente, de sua propriedade.
Já a testemunha 1º Sgt FÁBIO MUMBACH reportou que foi o responsável pela revista na mochila do Acusado e
que tão logo abriu o compartimento principal da peça encontrou um pequeno pote transparente contendo
substância vegetal esverdeada. Ao questionar o Réu sobre do que se tratava, recebeu a resposta que era
"maconha", deixada por engano dentro da mochila. Em seguida, a testemunha informou que foram adotados
os procedimentos rotineiros para a prisão em flagrante e apreensão do material.
O próprio Réu, ao ser interrogado, admitiu ser de sua propriedade a droga encontrada, alegando não ter
percebido que o recipiente com a substância estava dentro de sua mochila quando a pegou para guardar suas
coisas e dirigir-se ao 6º RCB.
No tocante à materialidade, verifica-se que a substância, uma vez identificada, foi imediatamente apreendida e
fotografada, sendo acondicionada em recipiente lacrado e enviado à Delegacia de Polícia Civil de Alegrete/RS,
para elaboração de Exames Toxicológicos, preliminar e definitivo, por meio do Ofício nº 001/2020-APF 001-Aj-
Sect/2020, de 3 de julho de 2020 (Evento 1, P-FLAGRANTE1, fl. 5 do APF nº 7000092-54.2020.7.03.0203).
Ademais, foi gerado o documento Cadeia de Custódia - APF 001/2020, no qual foram registradas as
movimentações ocorridas com o material, indicando data, hora e responsável pelo manuseio, transporte e
recebimento do material na Delegacia de Polícia Civil (Evento 1, P-FLAGRANTE1, fl. 8 do APF nº 7000092-
54.2020.7.03.0203).
O material apreendido foi objeto do Laudo de Constatação da Natureza da Substância, emitido em 7 de julho
de 2020, pela Polícia Civil de Alegrete/RS, no qual se atesta que a substância apresentada - porção de vegetal
seco, objeto apreendido com o Sd João Victor Pires Branco - trata-se de maconha e que tal substância causa
dependência (Evento 18 do APF nº 7000092-54.2020.7.03.0203).
No Laudo Pericial nº 123186/2020, emitido pelo Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul em
26 de agosto de 2020, foi constatada a presença de tetrahidrocanabinol (THC), canabinoide característico da
planta Cannabis Sativa L. conhecida como maconha, no material apreendido e submetido à análise - "vegetal
seco de coloração castanho-esverdeada, na forma prensada, acondicionado em invólucro de plástico", com
massa de 0,785 g (setecentos e oitenta e cinco miligramas), sendo a substância de uso proscrito no Brasil
(Evento 56 da APM nº 7000107-23.2020.7.03.0203).
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos
constantes nos autos que confirmam a materialidade delitiva, tampouco podem ser apontadas falhas na cadeia
de custódia.
Sobre o tema, cabe esclarecer que a Sentença condenatória prolatada já se debruçou sobre a tese defensiva,
reconhecendo a higidez da cadeia de custódia no caso em espécie, in litteris:
"(...)
A cadeia de custódia se desdobrou dentro da lógica razoável dos fatos, e se deu da seguinte
forma: apreensão da droga (portada pelo acusado), devidamente relatado no Auto de
Apreensão de Substância, datado de 02 de julho de 2020 (Evento 1, Documento 1, fls. 06
do APF) » Ofício do Presidente do Flagrante, datado de 03 de julho de 2020
encaminhando o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Alegrete, para fins de
confecção do laudo preliminar de constatação da substância, documento este em que consta o
protocolo de recebimento da referida Autoridade, também datado de 03 de julho de
2020 (Evento 1, Documento 1, fls. 07 do APF) » Relatório de Cadeia de Custódia, lavrado
pela Autoridade Policial Militar, detalhando a tramitação da substância apreendida (Evento 1,
Documento 1, fls. 08 do APF) » Boletim de Ocorrência nº 3323/2020/150608, da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
Delegacia de Polícia Regional de Alegrete, datado de 03 de julho de 2020, que descreve o
recebimento da substância apreendida e o encaminhamento para perícia (Evento 1,
Documento 1, fls. 09/12 do APF) Laudo de Constatação da Natureza da Substância,
datado de 07 de julho de 2020 (Evento 18 do APF) » Laudo Pericial Definitivo, datado de
26 de agosto de 2020, que descreve a massa do material periciado com 0,78 gramas, oriunda
de uma porção de vegetal seco de coloração castanho-esverdeada, na forma prensada.
Em relação à divergência de peso da massa bruta mencionada no Auto de Apreensão (0,38g -
Evento 1, Documento 1, fl. 11/12 do APF) e a constante do Laudo Definitivo (Evento 56), deve
ser considerado que a pesagem realizada por ocasião da perícia definitiva tende a ser muito
mais precisa, uma vez que é nela que se faz uma análise pormenorizada das características da
amostra da substância.
Lembrando que a justificativa legal do exame preliminar é a constatação que o produto
apreendido é droga ilícita. A precisão de exames, de dados e apontamentos devem ser vistos
no laudo definitivo. É uma lógica que justifica a existência de dois laudos. Se não fosse assim,
porque o legislador entendeu ser necessário dois laudos?
Além disso, a descrição do objeto apreendido é totalmente compatível com todos os demais
documentos (tais como Laudo Preliminar e Laudo Pericial Definitivo), inclusive constando
fotografias, razão pela qual que não há dúvida que a substância efetivamente apreendida foi a
que posteriormente foi periciada.
Assim, por não se verificar qualquer mácula à cadeia de custódia entre a apreensão do
material e sua avaliação pericial definitiva, tem-se por improcedente a tese defensiva."
Cabe reforçar que o peso da substância apreendida que consta no Laudo Definitivo obteve-se "com
embalagem", o que pode explicar a divergência encontrada entre o peso apontado no Auto de Apreensão e
aquele indicado no Laudo Pericial Definitivo, além do fato de haver uma precisão maior na análise efetuada
pelo órgão especializado.
Dessa forma, não há qualquer mácula na cadeia de custódia, pois os documentos constantes nos autos
demonstram, indene de dúvidas, todo o caminho percorrido desde o momento da apreensão da substância até
a perícia definitiva, sendo certo que o mesmo material arrecadado em poder do agente foi levado a exame
pelos peritos.
Restando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, portanto, passo à análise das demais questões
suscitadas pela Defensoria Pública da União.
A Defensoria Pública da União apresenta as teses de que a conduta imputada configura crime impossível em
razão da quantidade ínfima de droga e que o fato não constitui infração penal ante a ausência de perigo
efetivo de lesão quanto ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM.
Em relação a tais afirmações, vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer
consigo substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a
intenção do agente.
Tem-se por certo que o porte ou guarda, dentro da organização militar, de substância ilícita, não se coaduna
com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas; dessa
forma, o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a
saúde pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da
posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem
mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse
da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que
se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo:
não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria
razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes
e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF -
Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado
em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifos nossos).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido ao
portar drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar
constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de
qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não
havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo', dentro
de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua quantidade),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Neste caso, a
conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de sua
individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos
que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e também,
concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha ou seja lá
qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o mesmo
esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um receio de
cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os
efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio
de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso
de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro
exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que pouco antes da prática de
determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de
maconha. Será que os demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e
que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros
de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus
nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de
12/4/2011).
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da ausência de perigo efetivo de
lesão ou da quantidade ínfima de droga encontrada.
Concernente à tese defensiva de atipicidade da conduta, ante a ausência do dolo de introduzir substância
entorpecente em local sob administração militar, esta Corte já conta com reiterada jurisprudência
determinando que a mera alegação de esquecimento acerca da posse da substância ilícita não é suficiente
para afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda a substância entorpecente em
item de uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que evidencia, ao menos, o dolo eventual, conforme
demonstra o julgado a seguir, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA
DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de
substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do
tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM,
sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde pública dos civis e dos militares corre
risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato
exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (STM - Apelação nº
7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
Não fica redundante acrescentar que a função das Forças Armadas se destina à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir trazer consigo maconha no interior do aquartelamento
ou até mesmo o uso de substâncias ilícitas para militares que portam fuzis, seria reconhecer a incapacidade de
reação aos fins a que se destinam as Forças Armadas.
Por tudo que já foi dito, não há como se falar na atipicidade penal alegada pela Defensoria Pública da União.
No que tange ao pedido de desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, inicialmente, cabe observar que o art. 290 do CPM está válido, vigente e foi devidamente
recepcionado pela Lei Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal
Federal, que impossibilite sua aplicação. Pelo contrário, é remansosa a jurisprudência do STF que já o
considerou aplicável aos crimes militares, em detrimento da nova Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que se falar em ofensa à Isonomia.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E
NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra
ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a
condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos
crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar
pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal
Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a
tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não
altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer
uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e,
portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio
da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão
punitiva reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício;
prejudicado o pedido. (HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em
24/6/2008). (Grifos nossos).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ, cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar o porte de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14, que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Nesse mote, não há qualquer desproporcionalidade a ser reconhecida no que tange ao tratamento dispensado
ao usuário de drogas pela Lei Penal Militar, pois o uso de drogas totalmente é incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
Assim, não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
A Defensoria Pública da União argumenta, ainda, quanto à desproporcionalidade da sanção cominada, tendo
em vista que o art. 290 do CPM não faz distinção entre o usuário e o traficante e, assim, defende a
desclassificação do delito, tomando como patamar os limites mínimo e máximo dispostos nos arts. 202 e 291,
Parágrafo único, inciso I, do CPM.
Tal alegação não deve prosperar pelo simples motivo de que a conduta praticada pelo Apelante se aperfeiçoou
ao tipo penal do art. 290 do CPM, pelo qual restou condenado em Primeira Instância, haja vista que estava
trazendo consigo substância ilícita (maconha) em lugar sujeito à Administração Militar.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se relaciona com a conduta praticada pelo
ex-Sd. JOÃO VICTOR PIRES BRANCO Sequer há indícios de que tenha consumido álcool ou outra substância
entorpecente no período em que esteve na Unidade Militar a que servia.
Sequer se vislumbra como possível a aplicação do art. 291, Parágrafo único, inciso I, do CPM (casos
assimilados), que faz referência à receita ilegal, pois a substância entorpecente que o militar portava era ilícita
e de uso proscrito. Os casos e as situações elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem respeito a drogas
lícitas em que o militar tem sob sua guarda ou cuidado, absolutamente diferente da conduta descrita no art.
290 do CPM, a qual, de fato, foi praticada pelo Apelante.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Portanto, não há qualquer desclassificação a ser efetivada no caso em apreço, pois a conduta se subsume
perfeitamente no tipo descrito no art. 290 do CPM.
Quanto ao pedido Defensivo de aplicação da Lei nº 9.099/1995, entendo que a sua incidência deve ser
afastada quando o agente praticar o crime na condição de militar, tendo em vista a especialidade da natureza
dos bens jurídicos tutelados no âmbito castrense, em especial a hierarquia e a disciplina, que são
incompatíveis com os institutos despenalizadores dessa Lei.
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos despenalizadores inseridos no
ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais no
âmbito dos Estados, em cumprimento à determinação constante no art. 98 da Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à adoção dos dispositivos da Lei nº
9.099/95 aos crimes militares. A posição do Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da publicação da Lei
nº 9.389/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, determinado a vedação da incidência desta Lei aos
crimes militares, nos seguintes termos: "as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar".
É certo que essa redação legal está em consonância com as peculiaridades da vida na caserna, pois não é

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:57:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127514f4ce
possível vislumbrar uma transação penal ou outra proposta tendente a mitigar os princípios norteadores das
atividades militares - hierarquia e disciplina. No entanto, é necessário discutir a razoabilidade do afastamento
da incidência daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes não se subordinam às exigências que a
condição de militar impõe. Sua situação jurídica é diferente.
Por essas razões, entendo que a restrição imposta pela Lei nº 9.839/99, que alterou a Lei nº 9.099/95,
impedindo a incidência dos benefícios despenalizadores no âmbito da Justiça Castrense, deve alcançar tão
somente os militares acusados da prática de crime militar, uma vez que não existe razão para excepcionar o
civil que comete crime militar.
Logo, como o Apelante ainda era militar da ativa quando praticou o crime de posse e uso de entorpecente, no
caso sub examine, não há que falar em aplicação da Lei nº 9.099/1995.
E, finalmente, com relação ao pedido do diligente representante da DPU pelo prequestionamento expresso do
art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, tudo da Constituição
Federal, cumpre observar, quanto à alegada suposta afronta aos preceitos constitucionais citados
anteriormente, que a Defesa sequer apontou em quais situações eles teriam sido ofendidos.
Vale dizer que a ação penal militar teve seu trâmite em total conformidade com o Código Penal Militar e o
Código de Processo Penal Militar, sendo certo que o Apelante foi defendido pela ilustre Defensoria Pública da
União, que exerceu seu munus amplamente e em todas as fases processuais, não havendo mácula que
pudesse ensejar o reconhecimento de afronta à Constituição Federal de 1988.
Assim, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as
ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar. Portanto, demonstradas a autoria e a
materialidade delitivas e diante de ausência de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser
mantida a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c0e4c11
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000422-28.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JOÃO VICTOR PIRES BRANCO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida pelo Conselho de Justiça, que
condenou o ex-Sd JOÃO VICTOR PIRES BRANCO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
"caput", do CPM, com o benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO
E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS
3. Aduz a Defesa, em síntese, que que o apelante, por se tratar de ex-militar, deve ser processado e julgado de
forma monocrática pelo Juiz Federal da JMU, uma vez que foi licenciado, passando a ostentar a condição de
civil durante o processo.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator enfrentou a matéria, invocando também a tese jurídica
firmada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, e rejeitou a preliminar defensiva de nulidade por falta de
amparo legal.
5. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Porém, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi submetida
ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº
1.279.981, que restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 13:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129c0e4c11
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
7. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
8. Em virtude disso, o entendimento restou uniformizado na forma da seguinte tese:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
9. De forma semelhante, dispõe a súmula nº 17 desta Corte:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, acompanhei o voto do Ministro-
Relator, rejeitando a preliminar defensiva de nulidade por falta de amparo legal.
Brasília, 15 de junho de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar